Tribunal: CARF
Processo: 14751.001763/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
14751.001763/2009-36
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.995 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO
DE EMPREGOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. MULTA. CFL 67.
Constatado descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação
previdenciária, é procedente o lançamento da respectiva multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso administrativo em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 17/07/2009 e
consignado Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.215.635-5 – CFL 67 - valor total de R$
66.459,00 – em virtude de a empresa ter deixado de informar, em Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), os dados
cadastrais, os fatos geradores de todas as contribuições sociais e outras informações de interesse
da Previdência Social, nas competências 13/2005 e 13/2007, conforme discriminado no relatório
fiscal.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 03/09/2010, a
impugnante, agora Recorrente, apresentou recurso voluntário em 27/09/2010, alegando, em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.001763/2009-36
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.995 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.001763/2009-36

apertada síntese, que as pessoas declaradas nas GFIP, nas competências 01 a 12 de cada
exercício, eram prestadores de serviços, com contrato devidamente assinado e não empregados
celetistas com direito a 13°. salário, daí não terem sido lançados os valores correspondentes ao
13°. de cada um, visto que este não existia. Não existindo nada a declarar por inexistência de fato
gerador, não há que se falar em multa pela falta ou ausência de declaração ou transmissão de
informação, e, que, em decorrência desta má informação, a autoridade fiscal tomou por base de
cálculo o valor correspondente a meses anteriores de cada exercício.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972.
Passo à apreciação.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente repisa os mesmos argumentos
aduzidos na impugnação, e não traz novas razões de defesa ou elementos de prova além daqueles
já apreciados pela autoridade julgadora de primeira instância.
Nesse contexto, da mesma forma que ocorreu na impugnação, a Recorrente não
enfrenta a infração tipificada pela autoridade lançadora, limitando-se a argumentar que os
segurados empregados, que ela mesma informou, nessa situação, em GFIP, eram, na verdade,
prestadores de serviço, sem direito a 13°. salário, e, portanto, não haveria fato gerador a ser
declarado.
Entretanto, tal como ocorreu na primeira instância de julgamento, perante a
segunda instância a Recorrente também não colaciona aos autos qualquer elemento de prova que
infirme o enquadramento que ela mesma fez dos segurados empregados em GFIP.
No que diz respeito à multa, verifica-se que está em conformidade com o número
de segurados que trabalhavam para a Recorrente, bem assim com o número de meses em atraso,
amoldando-se, destarte, à regra-matriz de incidência de deveres instrumentais insculpida no art.
32, §§ 4o. e 7o., da Lei n, 8.212/1991, não procedendo a alegação de que teria sido utilizado na
base de cálculo meses anteriores.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital